Tribunal: STJ
Processo: 0000382-35.2024.8.26.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018252 - SP(2025/0307864-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SILVANA LEITE
ADVOGADO
: RODRIGO GUIMARÃES NOGUEIRA - SP292903
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAFELANDIA
ADVOGADO
: VIVIANE APARECIDA RODRIGUES - SP198903
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Estatuto
art. 1.021,
Processual Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25416e59-869d-4210-ba65-4883ba7aef55

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018252 - SP(2025/0307864-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SILVANA LEITE
ADVOGADO
: RODRIGO GUIMARÃES NOGUEIRA - SP292903
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAFELANDIA
ADVOGADO
: VIVIANE APARECIDA RODRIGUES - SP198903
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Estatuto
art. 1.021,
Processual Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra decisão
SILVANA LEITE
monocrática mediante a qual o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte,
não conheceu do Agravo em Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253,
parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de impugnação
específica de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial (fls.
).
328/329e
Sustenta a Agravante, em síntese, que o Recurso Especial interposto
preencheria todos os requisitos de admissibilidade, de modo que estaria demonstrado
a violação a lei federal.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
330/332e
Documento eletrônico VDA54109224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:44
Código de Controle do Documento: 79d765ca-50fd-4553-875a-cf45cd643db9

Transcorreu,
o prazo para o
in albis,
MUNICÍPIO DE CAFELANDIA
apresentar impugnação (certidão de fl. 343e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 345e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 352e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob os fundamentos de que ausente o prequestionamento, bem
como porque incidiria a Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual "a pretensão de
simples exame de prova não enseja recurso especial" (fls.
).
228/229e
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões atacam apenas o óbice referente à
ausência de prequestionamento, não impugnando, de forma específica, o outro
fundamento adotado na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento
do recurso (fls.
).
232/237e
Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno limitam-se a repisar as alegações
apresentadas no Recurso Especial, mas não demonstrado de que forma no Agravo em
Recurso Especial, teria havido o combate específico ao óbice de admissibilidade
remanescente invocado pelo tribunal de origem (fls.
).
330/332e
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa
linha,
o
entendimento
jurisprudencial
consagrado
na
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
hostilizada, consoante julgados cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO
CAPUT, DA
TEMA 1.199/STF.
ART. 11,
Documento eletrônico VDA54109224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:44
Código de Controle do Documento: 79d765ca-50fd-4553-875a-cf45cd643db9

LEI
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. FUNDAMENTOS QUE ATESTAM
A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DA PENA DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DO ÂMBITO DO
DA
ART. 11
LIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROAÇÃO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da falta de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial na origem; por conseguinte, foi aplicada, por analogia, a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. No agravo interno, a parte agravante igualmente não rebate as razões
expostas na decisão que visa a impugnar, repetindo, pois, o vício
anteriormente detectado. Aplicação ao presente caso a Súmula 182 do STJ.
3. Para refutar a incidência da Súmula 182 do STJ, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que o
agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do Tribunal de origem, o que não ocorreu.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no
caput, da Lei de Improbidade
art. 11,
Administrativa (LIA) pela
Irrelevância quando, entre os
Lei 14.230/2021.
novéis incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa.
5. As penas constantes no inciso III do
da LIA, correlatas aos atos
art. 12
ímprobos capitulados no seu
foram também alteradas, tendo a
art. 11,
retirado das espécies de sanções aplicáveis a suspensão
Lei 14.230/2021
de direitos políticos e a perda de função pública. A disposição, porque mais
benéfica aos condenados, deve retroagir, sendo imperioso restringir a
penalização dos réus à pena de proibição de contratar com o poder público
ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios majoritários, pelo prazo de três anos.
6. Agravo interno não conhecido. Afasta-se, de ofício, a pena de suspensão
de direitos políticos.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.578.059/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
19/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNADOS
DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. PLEITO
PELO EXAME DE FATO NOVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o exame
de fato novo, pretensamente ocorrido após a interposição do recurso
especial, somente é facultado nas hipóteses em que, superada fase de
conhecimento, é levada a termo a análise do mérito do apelo nobre acerca
do ponto sobre o qual o suscitado evento superveniente teria influência, o
que não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.429.299/SC,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III,
§ 1o, do Código
art. 932,
c/c art. 1.021,
de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA54109224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:44
Código de Controle do Documento: 79d765ca-50fd-4553-875a-cf45cd643db9

Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA54109224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 17:35:44
Código de Controle do Documento: 79d765ca-50fd-4553-875a-cf45cd643db9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.252 / SP
Número Registro: 2025/0307864-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003823520248260104 3823520248260104
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANA LEITE
ADVOGADOS : RODRIGO GUIMARÃES NOGUEIRA - SP292903
KELLY CRISTINA SALVADOR NOGUEIRA - SP313544
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAFELANDIA
ADVOGADO
: VIVIANE APARECIDA RODRIGUES - SP198903
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVANA LEITE
ADVOGADO : RODRIGO GUIMARÃES NOGUEIRA - SP292903
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAFELANDIA
ADVOGADO : VIVIANE APARECIDA RODRIGUES - SP198903
TERMO
Documento eletrônico VDA55099938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:49
Código de Controle do Documento: 404f74c8-22ee-423f-8e05-46c167122c24

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:49
Código de Controle do Documento: 404f74c8-22ee-423f-8e05-46c167122c24